Tribunal: TJDFT
Processo: 0752331-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752331-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KIUSA DE MARIA BOTAO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em cumprimento de sentença, ajuizado por KIUSA DE MARIA BOTAO RIBEIRO, que determinou a aplicação da taxa SELIC no valor consolidado da dívida, nos termos da EC 113/21. O agravante alega, em síntese, que a Taxa Selic está sendo aplicada de forma acumulada, gerando anatocismo, que é objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Isento de preparo. Decido. De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, devendo ser lastreado na Resolução n. 303/2019, art.22, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no qual preconiza a incidência da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, sobre o montante dos cálculos (principal corrigido + juros). Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se”. . O artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 dispõe que: “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Logo, conclui-se que a Emenda Constitucional 113/2021 abarcou todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública independentemente de sua natureza, incluindo os precatórios. Registre-se que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a Resolução n. 482 de 19/12/2022 que, por sua vez, alterou a Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2 Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e o 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório”. Nessa esteira, após a promulgação da EC n.113/2021: “passa a incidir isoladamente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem”. (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A caracterização de bis in idem só estaria evidenciada caso incidisse, cumulativamente à Selic e no mesmo período, outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, uma vez que a utilização da taxa Selic é prospectiva. Não há que falar em acumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a taxa SELIC será o índice unicamente aplicável para a atualização do débito. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência deste e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ N. 482/2022. 1. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 fixou a taxa Selic (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) como índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação de mora nas discussões e nas condenações em face da fazenda pública, independentemente da natureza jurídica discutida. 2. A partir de dezembro de 2021, a taxa Selic deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC n. 113/2021. A consolidação dos valores devidos levará em conta o valor principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, conforme prevê as normas técnicas do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e da Resolução n. 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1755939, 07086546020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em cognição não exauriente, não se verifica equívocos na decisão ora impugnada a justificar a concessão do almejado efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator